Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-63.2021.8.11.0086
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000494-63.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ ALBERTO BRETAS - CPF: 563.742.836-00 (APELADO), NEIL QUIRINO DO CARMO - CPF: 205.169.738-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IAM DE MORAIS GOMES - CPF: 032.011.151-26 (TERCEIRO INTERESSADO), IAM DE MORAIS GOMES - CPF: 032.011.151-26 (VÍTIMA), CELSO HENRIQUE MORAES VENDAS - CPF: 025.213.371-45 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN CARLOS DE SOUZA - CPF: 043.481.341-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL MAJORADA E DESACATO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação
quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pelas provas orais seguras e coesas com o contexto probatório dos autos, ficando a negativa do réu isolada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Neil Quirino do Carmo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n. 1000494-63.2021.8.11.0086, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal majorado (art. 129, § 12º, do Código Penal) e de desacato (art. 331 do Código Penal), na forma do art. 69 do CP, impondo-lhe a pena de 1 ano, 1 mês e 21 dias de detenção, no regime aberto.

O réu manifestou o desejo de recorrer da sentença e a douta Defensoria Pública, apesar de manifestar que não há interesse recursal do ponto de vista da defesa técnica, requereu a reanálise ampla dos autos a fim de garantir o duplo grau e jurisdição, para absolvê-lo com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Id. 88226630).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, requer o desprovimento do apelo (Id. 88226635).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 93430595).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Neil Quirino do Carmo
pela prática dos crimes de lesão corporal majorado e de desacato.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) FATO 1

Consta no caderno administrativo investigatório que, no dia 28 de janeiro de 2021, por volta das 23h49min, em via pública, situada na Avenida dos Pavões, Bairro Residencial Paraíso – em frente a Igreja Santa Luzia, neste município e comarca de Nova Mutum/MT, NEIL QUIRINO DO CARMO, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções, proferindo ofensas verbais contra os policiais militares Iam de Morais Gomes e Willian Carlos de Souza.

FATO 2 e 3

Emerge dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local delineadas no Fato 1, NEIL QUIRINO DO CARMO, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, opôs-se à execução de sua condução à Delegacia de Polícia, mediante violência aos policiais militares Iam de Morais Gomes e Willian Carlos de Souza, funcionários competentes para executá-la, bem como ofendeu a integridade física do policial militar Willian Carlos de Souza e perpetrou vias de fato em face do policial militar Iam de Morais Gomes. (...)”
– Id. 88231486.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal majorado (art. 129, § 12º, do Código Penal) e de desacato (art. 331 do Código Penal), na forma do art. 69 do CP, impondo-lhe a pena de 1 ano, 1 mês e 21 dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto (Id. 88226616).

Irresignado, o réu manifestou o desejo de recorrer da sentença (Id. 88226626, p. 8).

Nas razões recursais, o defensor, embora tenha entendido que do ponto de vista da defesa técnica não há interesse recursal, requereu a reanálise ampla dos autos a fim de garantir o duplo grau de jurisdição, para absolver o apelante com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, com o detido exame do feito, verifico que a insurgência do acusado não merece amparo.

A materialidade dos delitos ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Quanto à autoria, esta ficou devidamente comprovada por meio do conjunto fático-probatório dos autos.

Ao que se dessume do feito, no dia dos fatos em comento, houve desentendimento entre o acusado e o pastor da igreja Luiz Alberto Bretas e, em decorrência disso, o réu acionou a Polícia relatando que o pastor teria lhe acusado de importunação sexual contra os fiéis e que, se a guarnição não comparecesse no local, ele iria “fazer uma besteira”.

A guarnição da polícia se deslocou até lá, encontrando o acusado em frente à igreja e, ao solicitar os seus documentos pessoais, ele se exaltou e começou a ofender verbalmente os policiais (“seus bostas”, “seus pau no cú”, “canalha”, “vagabundo”,
etc.
); em seguida, o réu “foi pra cima” dos policiais para agredi-los fisicamente, deferindo socos, e acertou o tórax do policial Iam. Nesse ínterim, foi utilizado artefato para a contenção do réu (arma de energia conduzida) que resistiu e, então, foi necessário o emprego de força física e o uso de algemas, ocasião em que mordeu o dedo do policial Willian; e somente foi possível contê-lo com o auxílio de outra guarnição.

A conduta do apelante ocasionou ofensa à integridade física do policial Willian Carlos, conforme consta do laudo pericial juntado aos autos (Id. 88231482, p.17), além de ter desacatado os policiais, proferindo-lhes ofensas, no exercício da função pública.

Nesse sentido foram as declarações uníssonas prestadas pelos policiais Iam de Morais Gomes e Willian Carlos de Souza, em ambas as fases processuais.

O policial Willian asseverou em Juízo que ele e o policial Iam só conseguiram conter o réu depois de a outra guarnição auxiliá-los, pois até a arma de choque usada ele conseguiu arrebentar os fios, e continuou resistindo e “lutando” com os policiais; afirmou que o apelante estava extremamente exaltado; e esclareceu que em razão do corte em seu dedo foi necessário ir ao hospital porque não parava de sangrar.

O policial Iam também enfatizou em sede judicial a conduta demasiada agressiva do acusado no dia dos fatos e que foi feita várias tentativas de conter a ação dele, porém só conseguiram quando chegou a guarnição para auxiliar; afirmou que ele proferiu vários xingamentos e desferiu murro em seu peito, e ainda mordeu o dedo do policial Willian ocasionando-lhe ferimento.

Consta do feito ainda, o depoimento do policial Marcos Ferreira Batista Gomes, que narrou que foi solicitado apoio policial no dia dos fatos para atender a ocorrência em frente à Igreja Santa Luzia; disse que na oportunidade em que chegou no local se deparou com os policiais mencionados no solo, tentando conter a ação do recorrente que estava resistindo à prisão, e que foi necessário o uso de spray de pimenta para imobilizá-lo.

Ademais, extrai-se dos depoimentos prestados pelo pastor da igreja Luiz Alberto Bretas que ele percebeu que o réu passou a se comportar de forma indevida com as jovens e adolescentes da congregação, insistindo em abraçá-las sob pretexto de cumprimentá-las, e até colocou as mãos por dentro da blusa, para apertar as costas. Disse que os pais de uma dessas jovens não gostaram dessas atitudes e, quando foram conversar com o recorrente, ele os ameaçou e, no dia seguinte, o apelante foi até a igreja e passou a ameaçá-lo, razão pela qual solicitou que ele não fosse mais à igreja, porém o acusado retornou, ocasião em que a Polícia foi acionada.

A referida testemunha relatou que, embora não tenha presenciado os fatos em apreço, soube pelos policiais que o apelante resistiu à prisão e ainda os agrediu verbal e fisicamente.

Nota-se que as provas orais colhidas são harmônicas entre si e coesas com o contexto fático-probatório dos autos, as quais demonstram a prática delitiva.

Oportuno trazer as declarações prestadas pelo acusado em sede inquisitiva,
in verbis
:

“QUE, afirma ter saído da cadeia pública acerca de quinze dias; QUE, diz que fazia parte do grupo de jovens, dizendo se considerar jovens; QUE, nega que tenha abraçado ou desrespeitado as irmãs da igreja; QUE, afirma que somente abraça o pastor Beto; QUE, nega que tenha ameaçado o pastor Beto; QUE, afirma que na data de ontem ligou para a Polícia Militar pois foi proibido de entrar na Igreja; QUE, nega que tenha resistido a prisão; QUE,
nega que tenha desacatado ou ofendido os policiais militares
; QUE
confirma que mordeu o dedo do policial, dizendo que estava sendo agredido
; QUE,
nega que tenha empurrado algum policial militar
; QUE,
afirma que tudo não passou de mal entendido
; QUE, nega ter alguma rixa com pastor Beto, afirmando que são amigos; QUE, não sabe o porque o pastor o proibiu de entrar na igreja, acreditando que seja por causa das máscara; QUE, que tenha abraçado alguém na igreja ou importunado (...)”
– Id. 88231463.

Consoante se nota, o apelante negou a prática delitiva e, em Juízo, ele usou o direito ao silêncio.

Ocorre que a negativa por parte do apelante está isolada do contexto dos autos, e
as demais provas orais colhidas mostram-se harmônicas entre si e coesas com o contexto fático-probatório, as quais demonstram a prática criminosa.

Verifica-se que não restam dúvidas da configuração do delito de lesão corporal de natureza leve, que até mesmo ficou demonstrado por meio do exame pericial realizado.

Outrossim, do contexto acima exposto, observa-se a caracterização do delito de desacato, a respeito do qual impende trazer as seguintes ponderações do juiz singular:

“(...) No caso dos autos, como já mencionado, opondo -se à ordem dos policias de manter distância, se acalmar, e exibir seus documentos pessoais, o réu, de plano, se insurgiu fisicamente contra o policial Iam, empurrando-o. Logo, na sequência, surgiram os xingamentos, e, quando os policiais tentaram algemar o acusado ele continuou resistindo fisicamente, chegando a morder um dos policiais.

Nesse cenário, tenho que todas as condutas de resistir fisicamente e de ofender verbalmente os policiais foram proferidas concomitantemente, e foram todas voltadas à intenção do réu de resistir à ordem de apresentar seus documentos, pois, previa que com isso possivelmente viesse a ser preso, já que respondia a processos por crimes sexuais, e o problema anterior envolvendo o pastor, também se referia a supostas condutas inadequadas de ordem sexual, pelo que deve ser aplicado o princípio da consunção e o réu responder apenas pelo crime mais grave, de desacato. (...)”
– Id. 88226616, p. 8.

Não é demais lembrar que em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

De acordo com farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo que fundamentam o decreto condenatório, entendimento pacífico nesta egrégia Corte, de acordo com o Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Sendo assim, com o exame das provas carreadas aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas, entendo que a condenação deve ser mantida nos termos que fixada.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021